Tribunal: TJDFT
Processo: 0702784-57.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0702784-57.2025.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONAS FERREIRA DE ALMEIDA, PATRICIA FERREIRA RIBEIRO, HELIO FERREIRA DE ALMEIDA APELADO: HELDER FERREIRA DE ALMEIDA DESPACHO Cite-se o réu/apelado para contrarrazoar o apelo, no prazo de 15 dias (CPC/2015 331 § 1o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator